Tribunal: TJES
Processo: 5009953-02.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009953-02.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGRAMAR GRANITOS E MARMORES LTDA

APELADO: JOSE DAS GRACAS GONCALVES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE ESTABELECE APENAS OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A parte ora Apelante manejou
ação de execução por quantia certa (registrada sob o nº 0016248-53.2016.8.08.0011)
, sob o rito dos artigos 824 e ss. do CPC, objetivando o pagamento do montante atualizado de R$ 119.287,72, lastreada em documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas que prevê tão somente uma obrigação de entregar coisa.

2.
O entendimento jurisprudencial capitaneado pelo C. STJ diz respeito à hipótese de ajuizamento da execução de entrega de coisa, que por impossibilidade de cumprimento do objeto da obrigação, converte-se posteriormente em execução por quantia certa, aplicando a previsão do artigo 809, do CPC.

3.

No caso dos autos, na “Cláusula Terceira – Do Valor da Locação” consta no parágrafo terceiro uma avaliação do material a ser enviado, sem haver previsão contratual de que em caso de inadimplemento do pagamento pela locação da máquina e do fundo, a obrigação de entrega dos blocos de granito se converteria em pagamento de quantia certa.

4.
Portanto, não é possível o manejo automático da execução por quantia certa, no caso de o instrumento contratual (título executivo extrajudicial) prever tão somente a obrigação de entrega de coisa.

5.
No tocante ao pedido subsidiário de redução dos honorários de sucumbência, melhor sorte não assiste à parte apelante, eis que na esteira do entendimento vinculante firmado no Tema nº 1076, do STJ, é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Assim sendo, considerando que o proveito econômico da causa é estimável pelo valor da causa, correta a fixação dos honorários no patamar mínimo do artigo 85, §2º, do CPC.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,
28
de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009953-02.2022.8.08.0011

APELANTE: ANGRAMAR GRANITOS E MARMORES LTDA

APELADO:

JOSÉ DAS GRAÇAS GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANGRAMAR GRANITOS E MARMORES LTDA
em face da sentença proferida
pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES nos autos dos
embargos à execução
opostos por JOSÉ DAS GRAÇAS GONÇALVES, que acolho os embargos do devedor, a fim de extinguir a execução embargada por inadequação da via eleita.

Em suas razões recursais, a Apelante alegou, em síntese, que deve ser reformada a sentença, pois a lide se lastreia em título executivo extrajudicial, nos termos da lei, conforme art. 784, III, do CPC, bem como no entendimento do STJ, sendo que o contrato de locação do bem móvel, cuja contraprestação era o pagamento mensal por meio da entrega de blocos de granito, cujo valor mensal está devidamente explicitado na cláusula contratual convencionada pelas partes, estando presentes a certeza e a liquidez.

Assim, defende que resta evidenciado o cumprimento dos requisitos previstos no art. 783 do CPC, na medida em que possui título (contrato assinado com testemunhas), obrigação certa (pagamento no montante de 10 m3 de blocos de granito marrom exótico no valor de R$ 2.000,00/m3) e líquida (montante mensal explicitado no contrato equivalente a R$ 20.000,00); e exigível (obrigação de pagamento descumprida comprovada pelas notificações extrajudiciais entregues ao devedor).

Pois bem, analisando detidamente os autos concluo que
não
merece reparo a sentença recorrida.

Isso porque, conforme bem salientado no julgamento de primeiro grau, a parte ora Apelante manejou
ação de execução por quantia certa
(registrada sob o nº 0016248-53.2016.8.08.0011)
, sob o rito dos artigos 824 e ss. do CPC, objetivando o pagamento do montante atualizado de R$ 119.287,72 (cento e dezenove mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos) lastreada em documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas que prevê
tão somente uma obrigação de entregar coisa
.

Desta feita, inadequada a via eleita pela Exequente/Apelante, sendo escorreita a extinção da execução.

No mesmo sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA. TÍTULO ILÍQUIDO. RITO PROCESSUAL INADEQUADO. SENTENÇA CONFIRMADA
.
1. Tratando-se de execução fundada em contrato que prevê apenas a entrega de coisa certa ou incerta, o rito a ser observado está previsto nos arts. 806 a 813 do CPC, o qual determina que, não entregue a coisa, o valor devido pelo executado a título de perdas e danos deverá ser apurado na forma de liquidação.
2. No caso dos autos, o título executivo previa a entrega de coisa incerta (sacas de soja), nada dispondo acerca do pagamento de quantia certa, de modo que o cumprimento forçado de suposto débito decorrente do negócio deveria observar o procedimento estabelecido no CPC para a execução para entrega de coisa, com a necessária conversão da obrigação em perdas e danos, o que pressupõe incidente de liquidação. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS; AC 0297850-02.2019.8.21.7000; Cruz Alta; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Mylene Maria Michel; Julg. 25/09/2023; DJERS 29/09/2023)

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR.
APELAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE EXTINGUIU O PROCEDIMENTO EXECUTIVO. CABIMENTO NA HIPÓTESE. TÍTULO EXECUTIVO QUE PREVIU COMO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL A ENTREGA DE COISA CERTA (BEM IMÓVEL). IMPOSSIBILIDADE DE SE PROPOR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA EXECUÇÃO DE QUANTIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Discute-se no presente recurso: a) em preliminar, eventual não cabimento de Apelação na hipótese, e, no mérito, b) a adequação do pedido de Cumprimento de Sentença para pagamento de quantia certa, na hipótese em que o título executivo previu, como obrigação principal, uma obrigação de dar coisa certa. 2. Ante o acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, resta inequívoco que houve extinção do procedimento executivo, e, assim, houve prolação de sentença, e não decisão interlocutória, pois, na dicção do art. 203, do CPC/15, considera-se sentença “o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. Nesse contexto, o recurso cabível é a Apelação, nos termos do art. 1.009, do CPC/15. 3. A respeito da (in) adequação da via eleita, da análise do título executivo, se vê que ficou estabelecido que o “sítio de propriedade do casal ficará em nome do filho Walter da Costa Leal Júnior, em usufruto vitalício do casal”, sendo que ainda se definiu que, “enquanto não alienados os bens, o convivente varão pagará a convivente virago a metade do equivalente da renda, ficando acertado que o cônjuge varão pagará a título de renda a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), até alienação do patrimônio em novembro de 2009”. 4. Conforme se vê do referido acordo, de fato, a obrigação principal assumida pelo devedor-apelado, relativamente ao imóvel em questão, consiste numa obrigação de dar coisa certa (imóvel), da qual emana a obrigação de transferir a propriedade, mediante a prática dos atos próprios voltados a tal desiderato. Realmente, a obrigação de pagar quantia certa foi estabelecida com termo final previsto para novembro/2009, não subsistindo a partir de então, mesmo porque fora estabelecida como forma de reger uma circunstância temporária, ou seja, até que se procedesse à efetiva transferência do bem. 5. Como isso não ocorreu espontaneamente, deveria o credor desta obrigação. que no caso sequer é a apelante, e sim o filho do casal. propor a medida executiva adequada para se fazer cumprir o comando do título executivo, que estabeleceu a obrigação de dar coisa certa (imóvel), sendo absolutamente equivocada a pretensão da apelante. manifestada, frise-se, apenas em 20/06/2014. de fazer valer a obrigação de pagar quantia certa, a qual se estabeleceu de forma secundária, e em regime de transitoriedade para uma circunstância que deveria ser temporária. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJMS; AC 0002819-22.2009.8.12.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 02/07/2018; Pág. 57)

Nesse ponto,
ao contrário do alegado pela Apelante,
o entendimento jurisprudencial capitaneado pelo C. STJ diz respeito à hipótese de ajuizamento da execução de entrega de coisa, que por impossibilidade de cumprimento do objeto da obrigação, converte-se posteriormente em execução por quantia certa, aplicando a previsão do artigo 809, do CPC.

Ademais, no caso dos autos, necessário salientar que na “Cláusula Terceira – Do Valor da Locação” consta no parágrafo terceiro uma avaliação do material a ser enviado,
sem haver previsão contratual de que em caso de inadimplemento do pagamento pela locação da máquina e do fundo, a obrigação de entrega dos blocos de granito se converteria em pagamento de quantia certa
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Majoro
os honorários sucumbenciais para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28.11.2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões